Tribunal: TJMT
Processo: 0011834-26.2014.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011834-26.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (APELANTE), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE JESUS GODOY - CPF: 615.593.341-34 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), BENEDITO GONCALO PINTO DE GODOY - CPF: 274.978.281-34 (APELADO), NOVO LAR CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 16.790.805/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS

–
PROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

–
CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL

–
MANIFESTAÇÃO GENÉRICA POSTERIOR

–
INÉRCIA NA FASE INSTRUTÓRIA

–
AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
PRECLUSÃO

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença
que julgou
procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, condenando solidariamente o apelante ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 18.000,00), danos materiais (R$ 1.000,00), devolução de cheques, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de análise da manifestação do apelante; (
ii
) se a contestação por negativa geral foi suficiente para garantir o contraditório; e (
iii
) se a ausência de embargos de declaração acarreta preclusão.

III. Razões de decidir

3
.
O apelante foi citado por edital, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC.

4.
A manifestação posterior do apelante constituiu petição genérica, desacompanhada de documentos, sem observância da técnica processual exigida para contestação.

5.
O apelante quedou-se inerte na fase instrutória, não requerendo produção de provas nem impugnando especificamente os fatos alegados na inicial.

6.
A omissão na sentença deve ser impugnada por embargos de declaração, sob pena de preclusão, não podendo a apelação suprir omissões não suscitadas na instância originária, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A contestação por negativa geral apresentada por curador especial garante o contraditório, não configurando cerceamento a ausência de análise de manifestação genérica posterior, desacompanhada de documentos e sem requerimento de provas.
2.
A omissão na sentença deve ser impugnada por embargos de declaração, sob pena de preclusão e supressão de instância
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON ALVES DE ARAÚJO
em face da sentença proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com danos morais e ressarcimento de valores,
proposta por
MARIA APARECIDA DE JESUS GODOY
e
BENEDITO GONCALO PINTO DE GODOY
,
que

julgou procedente a pretensão autoral, condenando solidariamente o apelante e a corré
NOVO LAR CONSULTORIA E IMOBILIÁRIA LTDA - ME
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), danos materiais de R$ 1.000,00 (mil reais), devolução de cheques pré-datados ou valores correspondentes, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais
,
ID
.
212710984, o apelante, atuando em causa própria, postula a anulação da sentença, alegando
a
tempestiv
idade da sua contestação
apresentada
,
ID
.
153667811
, que não foi
analisada pelo magistrado sentenciante, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Sustenta que, embora citado por edital em 08 de abril de 2024 (ID
.
151803069), compareceu espontaneamente aos autos e apresentou resposta em 24 de abril de 2024, dentro do prazo legal, razão pela qual sua defesa deveria ter sido apreciada.

Aduz que o julgador considerou apenas a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, ignorando sua manifestação específica.

Requer
seja provido o recurso, anulando a sentença para que nova sentença seja prolatada pelo juízo de 1º grau.
Ao final,
prequestiona
a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Os apelados apresentaram c
ontrarrazões
,
ID
.
214836116,
sustentando a
inexistência de cerceamento de defesa, porquanto a contestação da Defensoria Pública foi genérica pela ausência de elementos para defesa específica, e o apelante, embora tenha apresentado simples petição desacompanhada de documentos, quedou-se inerte na fase instrutória, não requerendo produção de provas.

Alegam que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, e que eventual inconformismo quanto à análise de sua manifestação deveria ter sido suscitado mediante embargos de declaração, sob pena de preclusão e supressão de instância.

Requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que a r. sentença não teria analisado a contestação apresentada pelo apelante sob o ID
.
153667811, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante foi citado por edital em 08 de abril de 2024 (ID
.
151803069), em razão de encontrar-se em lugar incerto e não sabido, conforme se extrai da certidão do oficial de justiça e das diligências infrutíferas realizadas.

Nos termos do art. 72, II, do C
PC
,
"o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado"
.

Em cumprimento ao referido dispositivo legal, o
j
uízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial do réu, que apresentou contestação por negativa geral, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, ante a impossibilidade de defesa específica pela ausência de elementos.

Posteriormente, em 24 de abril de 2024, o apelante apresentou petição sob o ID
.
153667811, na qual se manifestou sobre os fatos narrados na inicial, atuando em causa própria na qualidade de advogado.

O art. 239, § 1º, do CPC estabelece que
"o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou embargos à execução"
.

No caso dos autos, o apelante compareceu espontaneamente após a citação editalícia e a nomeação de curador especial, apresentando petição em que se manifestou sobre os fatos da causa.

Ocorre que, conforme se extrai da análise da petição de ID
.
153667811, o apelante não apresentou formalmente uma contestação nos moldes dos
arts
. 335 e seguintes do CPC, com preliminares, impugnação específica dos fatos alegados na inicial e requerimento de produção de provas.

Nesse contexto, a
petição apresentada constitui
u
mera manifestação genérica sobre os fatos, desacompanhada de documentos
comprobatórios e sem a observância da técnica processual exigida para a peça contestatória.

Ademais, verifica-se que o apelante, após apresentar a referida petição, quedou-se inerte durante toda a fase instrutória, não requerendo a produção de provas, não se manifestando sobre os documentos juntados aos autos
.

Como é sabido
, o
princípio do contraditório consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, não se resume à mera oportunidade de manifestação, mas exige participação ativa e efetiva da parte no processo, com a apresentação de defesa técnica adequada e a produção de provas pertinentes.

No caso vertente, o apelante teve ampla oportunidade de exercer seu direito de defesa, seja por meio da curadoria especial exercida pela Defensoria Pública, seja por sua manifestação pessoal nos autos. Contudo, não se desincumbiu adequadamente do ônus de impugnar especificamente os fatos alegados na inicial e de produzir provas de suas alegações.

Ademais, caso o apelante entendesse que sua manifestação não havia sido devidamente apreciada pelo magistrado sentenciante, deveria ter oposto embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a fim de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade da sentença.

A ausência de oposição de embargos declaratórios acarreta a preclusão da matéria, não podendo ser suscitada pela primeira vez em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por ausência de análise da contestação apresentada pelo apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo os honorários advocatícios fixados na sentença
em
2
%
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026